Tribunal: TJDFT
Processo: 0741896-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0741896-30.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO SERGIO RAMIREZ PENNA MARINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há determinação de suspensão do feito. Indefiro o pedido. Aguarde-se a publicação do acórdão. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator